Tribunal: TJSP
Processo: 1022634-94.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do autor – Pretensão de condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais – Contrato fraudulento cadastrado no CPF do autor – Ré que reconheceu a fraude e realizou o cancelamento da assinatura fraudada, bem como das faturas pendentes de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelo do autor – Pretensão de condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais – Contrato fraudulento cadastrado no CPF do autor – Ré que reconheceu a fraude e realizou o cancelamento da assinatura fraudada, bem como das faturas pendentes de pagamento - Ausência de negativação indevida do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes – Situação vexatória e constrangedora não verificada – Mero dissabor - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.